Tribunal: TJSP
Processo: 0007652-59.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO. Indulto da pena de multa. Decreto Presidencial 11.846/2023. Sentenciado que não cumpriu os requisitos do decreto. Pena de multa imposta pela prática do crime de tráfico de Entorpecentes. Vedação ao benefício. Inexistência de previsão legal para o afastamento da sanção pecuniária. Agravo desprovido.